Tribunal: STF
Processo: ARE 717228
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-02-19
Data de publicação: 2013-02-19

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. 1. Admissibilidade de recurso de competência de tribunal diverso: inexistência de repercussão geral. Matéria infraconstitucional. 2. Curso de Formação de Sargentos. Processo seletivo interno. Reexame de cláusulas editalícias: Súmula n. 454 do Supremo Tribunal Federal. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.